Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700381-03.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA BATISTA MOTA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tais como: contracheque, extrato bancário, gastos com moradia, saúde, entre outros. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator